Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019850-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, que postergou a análise dos embargos de declaração opostos contra decisão que suspendeu o plantio da safra atual, objeto de Contrato de Parceria Agrícola, até a análise do Agravo de Instrumento no 1016956-96.2020.811.0000, que se encontra sob a relatoria da Desa. Nilza Pôssas de Carvalho.
Em suas razões recursais, a agravante aduz que “nota-se do andamento processual em primeiro grau, que a oposição dos Embargos de Declaração pela parte Agravada se deu na data de 27/08/2020, sendo que no mesmo dia houve a conclusão do processo e posteriormente na data de 28/08/2020, FOI PROFERIDA DECISÃO ACOLHENDO OS EMBARGOS EM QUESTÃO COM EFEITO INFRINGENTE, VIOLANDO CLARAMENTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO DA AGRAVANTE” (sic).
Anota que além de não ser observados o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF/88), o magistrado de primeiro grau também não observou o devido processo legal, que é um princípio constitucional expresso no art. 5o, LIV da Constituição.
Afirma que nos embargos de Declaração opostos pela ora agravante, “o Juízo “a quo” sequer realizou o juízo de admissibilidade, e não concedeu o EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI, muito pelo contrário, absurdamente, postergou o enfrentamento dos Embargos, o que sequer possui previsão legal” (sic).
Frisa, ainda, que a decisão invectivada desafia outro dispositivo legal, qual seja, o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.
Assevera que tais argumentos consubstanciam-se na verossimilhança da alegação, uma vez que “são robustos a demonstrar o desacerto da decisão interlocutória esgrimida” (sic).
Discorre que “o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é eminente nos termos do anteriormente exposto, pois de forma equivocada O JUÍZO DE PISO DETERMINOU QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER ATO DE PREPARAÇÃO E PLANTAÇÃO DE NOVA SAFRA NO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO” (sic).
Com estes argumentos, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo recursal para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada, que posterga a análise dos embargos de declaração por ela opostos, até que seja enfrentado o mérito.
Preparo recursal recolhido (Id. 58225466).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, de início a agravante objetiva o efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão recorrida, que por via transversa lhe obsta o plantio da safra atual.
De acordo com a previsão estampada no parágrafo único do artigo 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Consta dos autos que a agravante firmou Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças com a agravada, cujo objeto é a exploração da propriedade rural.
Consta, ainda, que foi interposta pela ora agravante a Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022 (onde foi proferida a decisão verberada), com o intento de renovar o contrato de arrendamento da fazenda e garantir o retorno dos investimentos e benfeitorias que já realizou na área; afirmando que o imóvel é essencial para a manutenção de sua atividade empresarial, sendo que o não uso do imóvel proporcionará grandes prejuízos para o processo de recuperação e todos os seus credores.
Pois bem. Em que pese o d. magistrado de primeiro grau deixar de analisar o conteúdo dos embargos de declaração opostos pela agravante, o que à primeira vista não teria cunho decisório, verifica-se que ao assim proceder, aquele magistrado fez prevalecer, por via transversa, a decisão que suspendeu o plantio da safra, haja vista a suspensão do trâmite do feito de origem até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000, pela decisão embargada, onde foi determinado, inclusive que a parte requerente BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA se abstivesse de realizar qualquer ato de preparação e plantação de nova safra no imóvel objeto do contrato de parceria em litígio.
Isso porque, consoante se verifica dos autos, a agravante peticionou na ação principal requerendo a remessa do feito ao juízo recuperacional, uma vez que considera o bem, objeto do litígio, essencial à sua atividade.
Todavia, a ora agravada opôs-se à decisão por meio de embargos de declaração e, sem estabelecer o contraditório, verifica-se que o juiz da causa concedeu o efeito infringente ao determinar a suspensão do plantio em razão do vencimento do contrato em 30/08/2020. E, nesse ponto, é que a agravante se insurge mediante os aclaratórios que deram azo ao presente recurso.
Ressalto, outrossim, que o juízo a quo não se manifestou quanto ao vício arguido, se posicionando apenas em aguardar a decisão nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.811.0000, que se encontra sob a relatoria da Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, preventa às ações oriundas do juízo recuperacional.
No entanto, verifica-se de plano o prejuízo alegado, haja vista que ao deixar de se manifestar sobre os pontos trazidos nos embargos de declaração opostos pela recorrente, fez valer os efeitos da decisão embargada, qual seja, a suspensão da preparação do solo e plantação de nova safra, sem a observância do contraditório.
Sobre o mencionado princípio ensina Leonardo Greco que “O princípio do contraditório pode ser definido como aquele segundo o qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua esfera de interesses, sem ter tido a ampla possibilidade de influir eficazmente na sua formação em igualdade de condições com a parte contrária” (‘Instituições de processo civil’. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 539).
Portanto, à primeira vista, ante o contexto da decisão recorrida, entendo que o princípio do contraditório foi vilipendiado.
De outro canto, aparente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que está na época de preparação do solo e plantio da safra, que é objeto de sustentação da agravante, a qual, inclusive, se encontra em recuperação judicial.
Ante o exposto, vislumbrando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada, consequentemente, suspendendo os efeitos da decisão embargada pela ora agravante.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora